Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746495-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO AGRAVADO: SOLANGE RODRIGUES FERREIRA, DAVID VIANA DA SILVA, INVASOR LOTE 21, CASA 21-A, INVASOR LOTE 21, CASA 21-B Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Biagio Santoro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juíz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0711461-95.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id. 73209795): “Acolho a emenda à petição inicial. Custas recolhidas (ID 72823003). Trata-se de ação de reintegração de posse de bem imóvel ajuizada pelo ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO em desfavor de SOLANGE RODRIGUES FERREIRA, DAVID VIANA DA SILVA e outros dois ocupantes não identificados. Informa que os direitos possessórios incidentes sobre a chácara descrita na inicial integram o acervo hereditário deixado por Biagio Santoro, o qual residiu no local até a data de seu falecimento, ocorrido em 02 de agosto de 1991. Sustenta o espólio demandante ter empreendido esforços para defender a posse dos bens deixados pelo autor da herança, inclusive, por meio de outras ações judiciais que culminaram com a efetiva retirada de diversos invasores da chácara em discussão. Contudo, informa que o imóvel foi novamente ocupado por quatro invasores, sendo que um deles correspondente à pessoa de SOLANGE RODRIGUES FERREIRA, irmã da companheira do falecido, Sra. IVA RODRIGUES FERREIRA. Alega ter sido esbulhado em sua posse em razão da conduta perpetrada pelos réus, razão pela qual busca proteção possessória por meio da presente ação. Requereu, ao final, a concessão de liminar para ser reintegrado na posse do bem. É o relato necessário. Decido. De acordo com o art. 562 do CPC, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse. Além disso, para a obtenção do provimento liminar, devem estar preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, a seguir transcrito: "Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração." No caso dos autos, não vislumbro a presença de elementos suficientes para subsidiar a pretendida liminar de reintegração de posse. A análise da situação em tela demanda cautela, sobretudo porque, conforme noticiado na inicial (ID 72821693, página 20), a ré SOLANGE RODRIGUES FERREIRA é irmã de IVA RODRIGUES FERREIRA, a qual figura no inventário como meeira dos bens deixados pelo falecido (ID 72822996). Ademais, não há, nos autos, elementos de prova acerca do período de ocupação irregular noticiada nestes autos, sobretudo porque se extrai do documento de ID 71426136, página 2, que, no ano de 2009, a ré Solange Rodrigues Ferreira já ocupava o lote em discussão. Ainda que se trate de nova invasão, não há informação precisa sobre a data em que os réus passaram a ocupar novamente o imóvel. Tecidas essas considerações, consigno que, nessa fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para autorizar, com segurança, a reintegração da parte autora na posse do imóvel, sem o prévio exercício do contraditório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Citem-se os réus para apresentação de resposta no prazo legal de 15 dias. Consigno que incumbirá ao Oficial de Justiça, na diligência de citação, colher a qualificação completa dos réus. Após o cumprimento do mandado, retifique-se o polo passivo da lide, incluindo-se os dados pessoais dos requeridos no sistema PJe. Intimem-se as partes desta decisão”. Narra o Agravante que, em 4.6.1989, o instituidor da herança, Biagio Santoro, adquiriu a integralidade do imóvel descrito na petição inicial e, após a sua morte, o bem foi objeto de esbulho. Afirma que, ajuizada a Ação de Reintegração de Posse n. 2005.07.1.002409-5, o Agravante teve o seu direito de posse judicialmente reconhecido e o mandado de reintegração expedido nos referidos autos foi finalmente cumprido em 15.5.2017. Acrescenta que, embora tenha tomado diversas providências visando evitar novo esbulho, tomou conhecimento, em 14.3.2020, que o imóvel fora novamente invadido, razão pela qual ajuizou ação de reintegração de posse. Sustenta que a Agravada Solange Rodrigues Ferreira já foi retirada da área por força de decisão judicial e que o fato de ser irmã da Sra. Iva, meeira do instituidor da herança, não lhe dá o direito de ocupar o imóvel. Aduz que a conta de energia elétrica colacionada aos autos (Id. 71426136) comprova que Solange Rodrigues Ferreira ocupou irregularmente o imóvel antes da reintegração de posse determinada nos autos do Processo 2005.07.1.002409-5, cujo mandado foi cumprido em 15.5.2017. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido em seu favor mandado liminar de reintegração de posse relativo ao Lote 21, Casas A, B, C e D, localizado na Rua 12, Chácara 323, Setor Habitacional Vicente Pires. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo comprovado (Id. 20756721). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido em seu favor mandado liminar de reintegração de posse relativo ao Lote 21, Casas A, B, C e D, localizado na Rua 12, Chácara 323, Setor Habitacional Vicente Pires. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, como é sabido, a exceção de domínio, em procedimentos possessórios, deixou de existir no Código Civil atual, conforme se pode inferir da leitura do art. 1.210, § 2o, que estabelece que “não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.” Ao tratar sobre o tema, Costa Machado destaca que “ao assim dispor, o novo Código Civil retirou, por completo, a relevância da exceção de domínio, dando ênfase total à situação possessória.” [1] Desse modo, para que o Agravante tenha direito de ser reintegrado na posse é imprescindível que comprove o poder de fato sobre a coisa, em momento anterior à data da turbação ou do esbulho. No caso em análise, verifico que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pelo Agravante demanda exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação dos Agravados nos autos. Com efeito, apenas com a instauração do contraditório será possível verificar se o Agravante exercia, de fato, a posse do imóvel anteriormente à ocorrência dos fatos narrados na petição inicial, requisito indispensável à procedência da pretensão possessória (art. 561, inc. I, do CPC), e em qual a data os Agravados passaram a ocupar indevidamente o bem (art. 561, inc. III, do CPC). Como se vê, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante demanda o exame mais aprofundado, o que só será possível após a manifestação dos Agravados nos autos. Assim, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, tenho por inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme estabelece o artigo 300 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] Código de Processo Civil Interpretado – Artigo por artigo, 7a ed., 2008, p. 1.291. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora